Tribunal: CARF
Processo: 11040.720647/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720647/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.807 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO KRAUSE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do saldo negativo de tributo retido
e não utilizados em períodos anteriores, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar a origem do crédito reclamado à compensação.
A apuração trimestral de CSLL da qual resulte saldo a pagar do tributo revela
inexistir base negativa que justifique o aproveitamento de crédito em pleito
compensatório posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720647/2015-96
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 11-51.227 - 4a
Turma da DRJ/REC, de 09 de outubro de 2015, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
CSLL do 2o trimestre de 2013 com débitos de CSLL e IRPJ do 3o trimestre de 2013 e débitos de
PIS e Cofins do período de outubro de 2013, não homologada em despacho decisório indeferido
pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
crédito apontado pelo contribuinte decorreu de retenções de CSLL por ele informadas e
supostamente efetuadas pela fonte pagadoras de CNPJ 27.874.619/0001-81 (Yes Rio Confecções
Ltda.), tendo utilizado o código de receita 5952 (Retenção de contribuições sobre pagamentos de
PJ a PJ de direito privado – CSLL, Cofins e PIS/Pasep), no total de R$200.000,00 (duzentos mil
reais).
A administração tributária identificou inconsistências no crédito informado, tendo
informado que a pretensa fonte pagadora e realizadora da retenção “consta omissa da entrega de
declarações a partir do ano-calendário de 2006, encontrando-se, ainda, em situação de
inatividade, visto que desde a data de abertura efetuou apenas um recolhimento, no valor de R$
74,00, em 11/03/2004, no código de receita 3738 (Multas diversas aplicadas pela RFB, exceto
aduaneira)”.
Relata a autoridade administrativa a existência de outras discrepâncias nas
informações declaradas pelo próprio contribuinte ora requerente, e, a partir da análise de sua
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), verificou que:

“Na ficha 17 da DIPJ referente ao exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, a Krause informa que teria sofrido retenções de CSLL
efetuadas por pessoas jurídicas de direito privado, no segundo trimestre de 2013,
no valor total de R$ 250.146,40. Entretanto, na ficha 57, onde essas retenções
devem ser detalhadas, consta apenas uma, de R$ 3.210,88, no código 9999 (IRPJ-
Outras retenções não especificadas), efetuada pelo Banco do Brasil.
Por outro lado, as Dirfs constantes dos sistemas da RFB, em que a
Krause figura como beneficiária de rendimentos, informam retenções totais, no
segundo trimestre de 2013, de somente R$ 79.640,04, valor muito menor que o
informado na ficha 17 da DIPJ.
Desse valor, R$ 77.090,50 teriam sido retidos pela Yes Rio, no
código de receita 5952, quantia por si só também muito inferior aos R$
200.000,00 constantes na Dcomp. Há, ainda, inconsistências flagrantes na Dirf
da Yes Rio, posto que, considerando o percentual estabelecido na legislação para
esse código, os valores retidos não condizem com os dos rendimentos tributáveis
informados, pondo em cheque a veracidade das informações prestadas. Esse
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

entendimento é reforçado pela constatação de que não houve o recolhimento, por
parte da Yes Rio, da CSLL supostamente retida.
Frise-se, ainda, que o sistema de controle de declarações da RFB
mostra que a Dirf da Yes Rio e a Dcomp da Krause foram transmitidas em
momentos muito próximos, a primeira no dia 14/01/2015 e a segunda no dia
15/01/2015, a partir do mesmo endereço MAC (endereço único da interface de
comunicação do computador), embora as duas empresas estejam separadas por
1.800 quilômetros de distância, sendo que a Dirf foi entregue com onze meses de
atraso, presumivelmente intentando legitimar a Dcomp entregue logo após.
Ambas as declarações foram assinadas digitalmente por Carlos Ademildo Nunes
Marinho, CPF 445.419.022-49
(...)
Observe-se que, consultando as Dirfs referentes aos últimos dez
anos, em que a Krause consta como beneficiária de rendimentos, verifica-se que
todas as retenções por ela sofridas referem-se a rendimentos de capital e de
aplicações financeiras, isto é, essa empresa efetivamente não exerce a prestação
de serviços, em consonância, frise-se, com o seu contrato social.
Conforme já referido, foi encaminhada à contribuinte a Intimação
no 06/147/2015, da qual teve ciência em 02/04/2015. Nessa intimação, é
requerida a apresentação de documentos e comprovantes contábeis, fiscais e
comerciais que confirmem as operações que ensejaram o crédito pleiteado na
Dcomp. A interessada não respondeu.
Também foi encaminhada, à presumida fonte pagadora Yes Rio, a
Intimação n° 06/148/2015, solicitando documentos comprobatórios das
operações comerciais efetuadas com a Krause, bem como das retenções efetuadas
e seus respectivos recolhimentos, além da apresentação de livros contábeis e
fiscais. A intimada respondeu informando a ocorrência de um evento inusitado,
qual seja o furto da pasta onde se encontravam todos esses documentos, do
interior do veículo do sócio-administrador declarante, justo quando este se
deslocava para a agência dos Correios, para encaminhá-los à RFB, em
atendimento à intimação. Para comprovação do ocorrido, anexou cópia do
Registro de Ocorrência efetuado no balcão de atendimento da 77a Delegacia de
Polícia, em Icaraí, Niterói, RJ.
Entretanto, na resposta encaminhada à RFB, não demonstrou
intenção de comprovar as operações comerciais efetuadas, na medida em que, à
falta da documentação que alega ter-lhe sido subtraída, não solicitou novo prazo
para apresentar os documentos substituíveis, tais como atos constitutivos, darfs,
extratos bancários, etc., nem procurou esclarecer as dúvidas inferidas dos itens
solicitados na intimação, limitando-se a anexar cópia do comprovante anual de
retenção vinculado à controversa Dirf já mencionada.
Observe-se que um dos sócios da Yes Rio consta com o CPF
cancelado de ofício, sendo que ambos aparecem, também, em conjunto ou
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

separadamente, como sócios de outras dezenas de pessoas jurídicas que, a
exemplo da Yes Rio, apresentam situação de irregularidade cadastral, omissão de
entrega de declarações e inatividade informal, com grande parte delas baixada
de ofício recentemente, por apresentar omissão contumaz perante o CNPJ.
Caracterizam-se, pois, como as chamadas ‘empresas-fantasma’,
mantidas pelos citados sócios com o fim único de efetuar operações clandestinas,
em prejuízo de terceiros e, principalmente, do Fisco. É o que ocorre no presente
caso, em que a Krause pretende utilizar créditos para os quais não há nenhuma
comprovação, nem mesmo para a pequena parcela constante da Dirf da Yes Rio,
uma vez que se baseia em retenções fictícias”.

Foi encaminhada intimação ao contribuinte para que apresentasse documentos e
comprovantes contábeis, fiscais e comerciais, a fim de confirmar as operações que ensejaram o
crédito pleiteado na Dcomp, contudo, a esse pedido – e durante todo o processo – a interessada
nada apresentou ou respondeu.
Diante da decisão contrária ao seu pleito, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade à instância a quo, que a considerou improcedente, em decisão assim ementada:

“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL RETIDA. FONTE PAGADORA
INEXISTENTE DE FATO. DIRF E INFORME. DESQUALIFICAÇÃO.
O informe de rendimentos apresentado bem como a Dirf não podem ser aceitos
como prova ante os diversos indícios de conluio entre o contribuinte e a fonte
pagadora, sendo esta inexistente de fato. Tais documentos, sob suspeita, devem
obrigatoriamente estar amparados em documentos e livros fiscais e comerciais,
cuja ausência implica a desqualificação daqueles.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL RETIDA. INSUFICIÊNCIA PARA
GERAR SALDO NEGATIVO.
Ainda que se aceitasse como verídica a informação contida na Dirf e no informe
de rendimento quanto à retenção de CSLL, o que não é o caso, tal montante se
demonstrou insuficiente para absorver a CSLL devida no encerramento do
período de apuração e, por conseguinte, gerar saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL RETIDA. INCLUSÃO DO
RENDIMENTO NA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÃO PARA DEDUÇÃO.
Se comprovada a retenção, sua dedução da CSLL devida no encerramento do
período de apuração somente é possível se o respectivo rendimento tiver sido
incluído na base de cálculo do tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

Direito Creditório Não Reconhecido”
À decisão de piso, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em que requesta a
procedência das Declarações de Compensação, sob o color de que, “Para o 2o Trimestre de
2013, verifica-se que existe retenção a maior, efetuada por YES CONFECÇÃO LTDA, CNPJ.:
27.874.619/0001-81. Essas retenções foram realizadas com valor a maior do que o devido,
conforme pode ser verificado no sistema”.
Justifica, ainda, o direito pleiteado a pretexto de que o “quadro de retenção da
fonte, por si só é a comprovação da composição da composição do crédito pleiteado pela
empresa”, e acredita “que algumas dessas informações são de grande relevância para apuração
do direito creditório, outras nem tanto, visto que o pedido de compensação independe da
situação fiscal da pessoa jurídica pagadora”.
Também entende a recorrente que a obrigação de se manifestar quantos às
retenções reclamadas caberia pretensamente à empresa retentora dos créditos, que teria
apresentado justificativa, segundo ela, plausível quanto ao furto de seus documentos, com
respectivo boletim de ocorrência, fato esse que comprovaria ter direito à homologação do crédito
reivindicado e equívoco na atuação da autoridade administrativa responsável pelo despacho
decisório, não sendo possível, em seu entender, que a administração tributária frustre seus
direitos decorrente de retenções indevidas de imposto.
Por tais razões, o contribuinte requesta a homologação da compensação, sem as
ressalvas indicadas na decisão da DRJ.
É o Relatório, no que importa ao julgamento do recurso.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que o contribuinte justificou o saldo negativo de CSLL com base
em informações contidas na DCOMP, onde informou retenções do tributo supostamente
efetuadas pela pessoa jurídica YES RIO.
Contudo, não houve confirmação de tais retenções na DIRF, tanto quanto o
próprio contribuinte confessa que as mesmas não foram lançadas em DIPJ no ano-calendário em
comento.
Durante todo o iter procedimental afeto à DCOMP em apreço, o contribuinte foi
intimado a justificar dados comprobatórios das retenções, quedando-se inerte em justificar, por
qualquer meio de prova, inclusive com contratos, notas fiscais ou quaisquer documentos fiscais
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

ou contábeis e as retenções supostamente havidas em decorrência de relações jurídica com a
empresa YES RIO.
Não obstante, a recorrente não apresentou nenhum documento, deixando de
controverter a ausência de retenções do tributo por ela informadas na DCOMP.
Note-se, ainda, que os volumes de créditos decorrentes de alegado saldo negativo
reivindicados pela recorrente vêm sendo alterados ao longo do procedimento. Inicialmente, fez
constar na DCOMP saldo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), informando na DIPJ, porém,
montante de R$ 250.146,20 (duzentos e cinquenta mil, cento e quarenta e seis mil e vinte
centavos), mas não há registro, na mesma DIPJ, de qualquer retenção de CSLL, apenas a
retenção de IRPJ em valor diverso, qual seja, R$ 3.210,88 (três mil, duzentos e dez reais e
oitenta e oito centavos), a saber:

Já em manifestação de inconformidade, alegou novo saldo negativo, oriundo de
outras retenções decorrentes de recebimentos não informados anteriormente, os quais foram
identificados em face de consulta complementar, realizada pela própria autoridade
administrativa, ao sistema DIRF, a seguir discriminada:

Tais informações de retenções estão assim identificadas ao longo do ano-
calendário (conforme revela a própria DIRF juntada pela administração tributária):
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

Assim, considerando que a controvérsia objeto do presente feito compensatório
refere-se a retenções supostamente havidas no segundo trimestre e o fato do contribuinte não ter
produzido prova de retenção, deve-se levar em considerações os registros indicados no sistema
da DIRF como sinalizador do total de tributos (não apenas de CSLL) retidos pelas fontes
pagadoras no período, devendo-se prestigiar a própria informação colacionada aos autos pela
administração tributária, que adequadamente informou o montante de retenções. Não há razões,
portanto, para deixar de considerá-las, em tudo observando a regra do art. 29 da norma de
regência sobre o processo administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), que assim assevera:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ainda analisando as informações constantes dos autos – e apenas se observando o
2o trimestre –, somente a empresa YES RIO realizou retenções de CSLL sob o código 5952 (fato
não controvertido pelo contribuinte) e que “são iguais aos constantes no informe de rendimento
apresentado pela Yes Rio durante o procedimento de auditoria”, conforme registrado no
acórdão a quo, sendo as demais retenções referentes ao imposto de renda, portanto,
desnecessário à presente análise.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

Assim, na composição da base negativa de tributo a compensar, deve-se observar
que a retenção total dos recebíveis apurados no trimestre referem-se ao acumulado de PIS,
COFINS e CSLL juntos, os quais são conjuntamente retidos e declarados sob o mesmo código
5952, composto das alíquotas individualizadas na IN SRF no 459/2004, a saber:
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep.
Art. 2o. O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal, do percentual total de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por
cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952. (grifou-se)
Portanto, tem-se a registrar as conclusões indicadas no julgamento de piso quanto
a cálculo de apuração dessa proporcionalidade, ao aduzir que “o contribuinte faria jus a uma
dedução da CSLL devida no encerramento do 2o trimestre do valor de R$ 16.578,60 a título de
CSLL retida. Recompondo-se a apuração da Ficha 17 da DIPJ com base nesse valor, obtém-se
que, em realidade, o contribuinte teria apurado de contribuição a pagar de R$ 33.567,80 e não
saldo negativo”.

É dizer: os créditos decorrentes de retenções de CSLL no período, mesmo sendo
reconhecidos e computados, gerariam saldo positivo de tributo a recolher, razão pela qual há de
se reconhecer, por inequívocos elementos de prova, que inexiste direito ao crédito reclamado
pelo interessado.
Equivoca-se o contribuinte ao pretender que terceiros estejam obrigados a retificar
suas informações fiscais para justificar retenções que não realizou, pois, no dizer da melhor
doutrina, “a parte gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se
o adversário tivesse sobre isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que alguém
tenha direito a que outrem faça prova no seu próprio interesse” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Curso de processo civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2001, v.1, p. 25).
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

Era possível à recorrente, “na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo” (art. 38 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável supletivamente ao
processo administrativo fiscal), fato que inocorreu por expressa falta de iniciativa da própria
parte requerente.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte à
comprovação da existência de créditos por ele reclamados à compensação com débitos
tributários, é ônus do próprio interessado apresentar elementos que comprovem a existência de
provas suficientes à demonstração do crédito, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, o fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao interessado
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprovadores do crédito
reclamado à realização de compensação administrativa, podendo valer-se, inclusive, da
escrituração mantida com observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente silenciou à apresentação de documentos que
justificassem os créditos reclamados, deixando de cumprir o ônus probatório referível às razões
alegadas. Poderia, inclusive, valer-se de eventual retificação de DCTF, mesmo após eventual
denegação de pedido de compensação administrativa, mercê do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015, que atestar ser possível comprovar o direito creditório em DCOMP
através de documentação contábil e fiscal, a saber:
“Conclusão
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.”
A admissão de extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP
ou que venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive durante o trâmite do processo
administrativo tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e
indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o
reconhecimento da compensação por ele reclamada.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio
de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação
de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO
DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em compensação
dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se
comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de
erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)

Para além de tudo isso, os argumentos trazidos no acórdão recorrido que
envolvem terceiros alheios à presente relação processual são irrelevantes para justificar a
negação do crédito reivindicado. Seriam elementos adicionais para justificar arguições de
pretensa fraude na transmissão fictícia de créditos, porém, considerando que as pessoas físicas e
jurídicas apontadas não fazem parte da presente relação processual nem há demonstração
inequívoca de provas que justifiquem conclusões apressadas quanto à presunção de fraude,
sobretudo por haver outros elementos que denotam a insuficiência de crédito reclamado por
razões fiscais ordinárias, deixo de reconhecer as suposições de fraude controvertidas no
julgamento de piso, porquanto meramente indiciárias.
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.807 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720647/2015-96

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, devendo-se manter o despacho decisório que negou as Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte, mantendo-se a cobrança reflexa dos tributos indevidamente
compensados.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital